Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela parte apelante com os embargos de declaração que manejara, diga a apelada, em 05 (cinco) dias, conforme recomenda o princípio do contraditório e da ampla defesa que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator